Tribunal: TJBA
Processo: 0558013-58.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0558013-58.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ALFREDO ZUCCA NETO, MARCONE SODRE MACEDO registrado(a) civilmente como MARCONE SODRE MACEDO, LARISSA AZI MARTINEZ

APELADO: PEMACRI COMERCIO LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
LARISSA AZI MARTINEZ, MARCONE SODRE MACEDO registrado(a) civilmente como MARCONE SODRE MACEDO, ALFREDO ZUCCA NETO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. EMBARGOS DA PARTE RÉ REJEITADOS. EMBARGOS DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. DECISÃO MANTIDA SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração simultaneamente opostos por BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA e PEMACRI COMÉRCIO LTDA em face de acórdão que, ao julgar apelações interpostas por ambas as partes, negou provimento ao recurso da ré e deu parcial provimento ao recurso da autora, reformando parcialmente a sentença em ação ordinária fundada em contrato de locação de bens móveis e prestação de serviços.

2. A 1ª embargante, parte ré, alega vício de omissão no acórdão, sob o argumento de ausência de manifestação quanto à validade e suficiência da prova documental que teria o condão de infirmar a perícia judicial. Defende que o perito se baseou em premissas não científicas e em documentos sem validade técnica.

3. A 2ª embargante, parte autora, aponta erro material quanto à fixação da expressão “termo a quo” para o início da incidência de aluguéis, sustentando que a data da restituição parcial dos bens deveria ter sido identificada como “termo ad quem”. Aduz ainda que houve omissão e obscuridade quanto à fixação do prazo de incidência dos aluguéis, à aplicação do art. 499 do CPC e à alegada inexistência de bens como fundamento para a conversão em perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à análise da prova pericial, dos documentos apresentados e da fundamentação adotada para a condenação da parte ré;

(ii) saber se há erro material na identificação do marco temporal de incidência dos aluguéis e se é cabível a conversão da obrigação de restituição em perdas e danos com fundamento no art. 499 do CPC, inclusive de ofício, mesmo diante da ausência de pedido explícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos opostos pela parte ré não indicam efetiva omissão, contradição ou obscuridade. O acórdão analisou expressamente os documentos referenciados, destacando que foram produzidos pela própria ré e utilizados como elementos de convicção, inclusive mencionando os IDs correspondentes. A decisão também enfrentou a crítica quanto à suposta subjetividade do perito, afastando extrapolação de escopo ou juízo pessoal, conforme art. 473, § 2º, do CPC.

6. A parte ré, sob pretexto de omissão, busca rediscutir o mérito do julgamento. No entanto, embargos de declaração não se prestam à reapreciação de fundamentos já enfrentados e rejeitados pela decisão embargada.

7. Em relação aos embargos da parte autora, verifica-se erro material na utilização da expressão “termo a quo” para indicar o marco temporal final da obrigação de pagamento de aluguéis dos bens não devolvidos. A correção da expressão para “termo ad quem” é devida e não altera o conteúdo decisório do julgado.

8. No mais, os embargos da autora também não apontam omissões ou obscuridades reais. A conversão da obrigação de restituição dos bens em perdas e danos encontra amparo no pedido expresso formulado na petição inicial e na constatação da impossibilidade de devolução dos bens em condição de uso, conforme identificado no laudo pericial e confirmado em ata notarial.

9. A jurisprudência admite, inclusive, a conversão ex officio da obrigação de fazer em perdas e danos quando frustrada a tutela específica, em conformidade com o art. 499 do CPC e precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO

10. Conhecidos os embargos de declaração. Embargos opostos por BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA rejeitados. Embargos opostos por PEMACRI COMÉRCIO LTDA parcialmente acolhidos, exclusivamente para correção do erro material, sem efeitos modificativos no julgamento anterior.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração Simultâneos nº 0558013-58.2016.8.05.0001
, em que figura como embargantes e embargados, reciprocamente,
BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA
e
PEMACRI COMERCIO LTDA - EPP
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, em
CONHECER
e
REJEITAR
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA; e
CONHECER
e
ACOLHER PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES,
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

PEMACRI COMERCIO LTDA – EPP
,
nos

termos

do

voto do Relator.